Tribunal: TJDFT
Processo: 0747676-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747676-59.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARQUE BOUGANVILLE IMOVEIS 120DF LTDA EMBARGADO: TANIA CORREA DE PAIVA D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por PARQUE BOUGANVILLE IMÓVEIS 120DF LTDA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator